Tribunal: TJPA
Processo: 0808229-17.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808229-17.2021.8.14.0000

PACIENTE: WANDERLEIA REIS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0808229-17.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: ANTONIO RENATO COSTA FONTELLE (OAB/RN 23.898)

PACIENTE: WANDERLEIA REIS DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº:
0805750-33.2021.8.14.0006

RELATOR:
Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

(Juiz Convocado)

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO.
INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Não há que se falar em revogação da prisão preventiva, bem como na sua substituição por medidas cautelares diversas, quando foram devidamente atendidos os pressupostos da constrição cautelar, uma vez que estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade. A decisão que manteve a custódia cautelar encontra-se consubstanciada, fundamentadamente, no resguardo d
a ordem pública e na própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão
, ante a presença do
periculum libertatis
pela possibilidade de reiteração delitiva.

2. A existência de
condições pessoais
favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
(Súmula nº 08/TJPA).

3. Ordem conhecida e na esteira do parecer ministerial, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar impetrado pelo Advogado Antônio Renato Costa Fontelle, em favor de
WANDERLEIA REIS DA SILVA
, que responde a ação penal perante o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, por suposto cometimento do crime positivado no art. 33, da Lei de Drogas.

Postula, em síntese, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.

Pelos motivos expostos, requer:

“(...) a concessão da medida liminar em favor da paciente WANDERLEIA REIS DA SILVA, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor da paciente; b - a oitiva da Douta Procuradoria de Justiça na condição de "custos legis", para que apresente parecer; c - a confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor da paciente WANDERLEIA REIS DA SILVA, a competente ordem de “habeas corpus”, para fazer impedir o constrangimento ilegal que a mesma vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça, expedindo-se, imediatamente, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão do art. 319, do CPP, a fim de que o decreto da prisão preventiva seja revogado;”

Anexa documentação (Id. 5910231 a 5910249).

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que indeferi o pedido de medida liminar e requisitei informações à autoridade inquinada coatora determinando que fossem encaminhados ao Ministério Público de
2º grau para emissão de parecer (Id. 5915616).

Com os esclarecimentos prestados pelo magistrado
a quo
(Id nº 5936800
)
, a
Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opinou pelo
conhecimento do
habeas corpus,
porém, no mérito, pela sua denegação (Id.
6036641
).

VOTO

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar a carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar da paciente, tenho como certo que não merecem prosperar.

As decisões combatidas no
mandamus
demonstraram, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva da paciente ao ressaltar as provas da materialidade e de indícios de autoria delitiva, bem como encontra fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito imputado ao paciente, assim como
o risco de reiteração delitiva
, e, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.

Nessa linha, é interessante reproduzir trecho da decisão constritiva, nos pontos de interesse (Id. 5910241):

“
(...)
Como já dito anteriormente, para a aplicação da medida cautelar, devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Quanto ao fumus comissi delitcti, depreende-se dos autos que há indícios de autoria e prova da materialidade do crime, conforme laudo toxicológico constate do A.P.F. Considerando que a ré supostamente portava substâncias entorpecentes vulgarmente conhecidas como “maconha” e “cocaína”, ademais, a nacional foi presa em estado de flagrância. Anote-se que, para a decretação da medida cautelar, não se exige prova plena, bastando apenas indícios. Tais indícios podem ser extraídos dos depoimentos e demais documentos constantes no auto de prisão em flagrante. No que concerne ao periculum libertatis considero que a quantidade de droga aprendida “maconha” e “cocaína”, substâncias entorpecentes com elevada potencialidade lesiva, entendo que a quantidade de droga apreendida com a acusada é significativa. Assim, entendo que deve ser indeferido o pedido, apesar de ser posicionamento dominante que qualquer tipo de prisão é medida de exceção e, assim sendo, somente deve ser mantida em casos extremos. A Defesa requereu a substituição da prisão por medidas cautelares diversas do cárcere. Observo ainda, como já dito, não haver mudança fática nas circunstâncias que levaram este juízo decretação da prisão da requerente durante a realização da audiência de custódia, realizada em 04/05/2021. Assim, a decretação para garantir a ordem pública tem também por objetivo acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais constante nos autos, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva em favor de WANDERLEIA REIS DA SILVA, em virtude de ainda reconhecer a necessidade da prisão cautelar do mesmo, com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, sem prejuízo de nova análise quando do término da instrução processual.

(...)” (grifei)

Assim, da leitura dos excertos antes transcritos, fica evidente a necessidade de se segregar cautelarmente a coacta, uma vez que sua periculosidade foi demonstrada pelos dados concretos trazidos pela autoridade apontada como coatora, destacando-se a quantidade e diversidade de entorpecentes encontrado (maconha e cocaína). Além da flagrância do delito e pelos antecedentes criminais da paciente, fica demonstrada possível reiteração criminosa.

Nesse sentido, colaciono os julgados dos e. Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM

CURSO.
PERICULOSIDADE DEMONSTRADA
. ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COSNTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que
se

o preso possui outras ações penais ou inquérito policial em curso, estes fatos constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa
, justificando a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. No caso, a paciente possui outra ação penal em curso na Comarca de Lábrea, logo a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe. 2. Ordem denegada.

(TJ-AM 40041527920168040000 AM 4004152-79.2016.8.04.0000, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 28/05/2017, Segunda Câmara Criminal) (grifei)

Cabe reforçar o que já foi dito em outras oportunidades a respeito do impacto que a prática de crimes – no caso, o tráfico – tem em cidades pequenas como a que se deu o fato – Marapanim, uma vez que produz reflexos mais expressivos, já que a insegurança e a instabilidade social difundem-se com maior rapidez.

Expostos os motivos pelos quais se faz necessária a manutenção da prisão preventiva da paciente, fica evidente que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão pugnada pelo impetrante é insuficiente e não tem como ser provida.

Outrossim, sobre as condições pessoais da paciente, ressaltadas pelo impetrante, não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando presentes os pressupostos da prisão preventiva. Nesse entendimento, colaciono a Súmula nº
08 do egrégio TJPA:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e
denego
a ordem impetrada.

Belém, 26 de outubro de 2021.

Des.
ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

Relator

Belém, 03/11/2021